Tribunal: TJES
Processo: 5000687-45.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000687-45.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDIMILA MOREIRA SEVERO SOUZA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que alega a parte requerente que as taxas cobradas junto ao contrato de financiamento majoraram o valor do contrato.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, irresignado a recorrente, em ID nº (3500369), pugnou pela reforma da r. sentença alegando que a recorrida não poderia onerar o consumidor com as taxas contidas no contrato e que não recebeu cópia do contrato à época, apenas posteriormente.

Da análise dos autos verifico que o presente recurso não merece prosperar. O contrato de financiamento colacionado aos autos pela própria parte recorrente, por mais que alega que a ele, na época não teve acesso, não contém a alegada abusividade.

A parte recorrente não nega a existência do contrato e apenas alega que as taxas majoraram o valor do financiamento. Contudo, verifico que o contrato de id nº
3500277
não possui vícios e estavam expressas as taxas referentes a juros, tarifas de cadastro e seguros, desta forma não há o que se falar em abusividade. Conforme bem fundamentou a sentença: “A parte Requerente voluntariamente escolheu instituição financeira em busca de crédito, o qual reverteu em proveito próprio, ciente dos custos da operação, concordando com os juros, encargos e despesas para que, imediatamente, obtivesse crédito.” Não sendo abusivas ou ilegais as taxas aplicadas, como de fato não são, não existe fato ensejador de nulidade.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.